Tribunal: TJBA
Processo: 0511675-60.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511675-60.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDELCY BARBOSA BARROS

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, JOSE RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA LOPES

APELADOS: INSTITUTO BAIANO DE METROLOGIA E QUALIDADE - IBAMETRO e outros

Advogado(s)
:
JOAO MARINHO DA COSTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRUPO OCUPACIONAL FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO. PROMOÇÕES FUNCIONAIS. LEI ESTADUAL Nº 11.051/2008. OMISSÃO ADMINISTRATIVA, NA REGULAMENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. ABANDONO DE CAUSA NÃO CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por EDELCY BARBOSA BARROS contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, lide ordinária proposta em face do ESTADO DA BAHIA e do IBAMETRO, com fundamento no art. 485, III, e §1º, do CPC, sob alegação de abandono de causa. Na inicial, o Autor pleiteou o reconhecimento do direito a promoções funcionais previstas na Lei Estadual nº 11.051/2008, não implementadas pela Administração, alegando inércia do Estado na regulamentação da Avaliação de Desempenho Funcional (ADF), requisito exigido para progressão na carreira.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se houve efetivo abandono da causa pelo
Acionante
, a justificar a extinção do processo, sem resolução do mérito;
e
definir se há direito subjetivo do servidor à implementação das promoções funcionais previstas em lei, diante da mora administrativa na regulamentação da ADF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O abandono de causa, para ensejar extinção sem resolução de mérito, exige a inércia da parte, mesmo após intimação pessoal específica para suprir a omissão, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. No caso, o
Demandante
promoveu o último ato processual que lhe competia, requerendo o julgamento do feito, inexistindo inércia configuradora de abandono.

4. A
decisão terminativa
deve ser anulada, por cerceamento de defesa, pois a paralisação do processo decorreu de inércia do
J
uízo, e não da parte, violando o princípio da primazia da decisão de mérito.

5. Aplica-se a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, §3º, I e IV, do CPC), uma vez encerrada a fase instrutória e presentes os elementos necessários ao julgamento da
demanda.

6. A Lei Estadual nº 11.051/2008 previu promoções na carreira do Grupo Ocupacional Fiscalização e Regulação, mediante interstício e avaliação funcional, sendo esta última de responsabilidade exclusiva da Administração.

7. A mora do Estado, em regulamentar a ADF por mais de cinco anos (Decreto nº 14.487/2013), não pode prejudicar o servidor que preencheu o critério temporal exigido por Lei.

8. O
S
ervidor faz jus às promoções funcionais previstas para maio/2010, maio/2012 e maio/2014, não implementadas tempestivamente, com efeitos financeiros retroativos a janeiro de 2010, observada a prescrição quinquenal (Decreto nº 20.910/32).

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, III e §1º, e 1.013, §3º, I e IV; Lei Estadual nº 11.051/2008, art. 7º; Decreto nº 14.487/2013; Decreto nº 20.910/32.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0511675-60.2015.8.05.0001
,

oriundos da
8
ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, tendo como Apelante
EDELCY BARBOSA BARROS

e A
pelad
os
INSTITUTO BAIANO DE METROLOGIA E QUALIDADE – IBAMETRO E O ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO ao recurso
.